Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.200/2022. INICIATIVA PARLAMENTAR. ABSORÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL REMANESCENTE DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA-SAB. ALTERAÇÕES DE REGRAS ATINENTES AO REGIME JURÍDICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.
1. As prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e de intimação pessoal não têm aplicação nas demandas de índole objetiva, inclusive nos recursos dela decorrentes.
2. O Ministério Público e os entes federativos elencados no rol do artigo 103, I a IX, da CRFB, quando atuam como legitimados, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, devem fazê-lo nas mesmas condições e com iguais oportunidades que o fazem todos os demais legitimados.” Precedente do STF.
3. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. Intempestividade.